Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INICIAIS (ART. 827 DO CPC). FIXAÇÃO EM FAVOR DOS ADVOGADOS EMPREGADOS DO EXEQUENTE (BANCO DO BRASIL). POSTERIOR CESSSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL (ASABB). HABILITAÇÃO NO FEITO PARA EVENTUAL COBRANÇA JUDICIAL DA VERBA ADVOCATÍCIA. NÃO CABIMENTO. ACORDO ENTRE ASABB E BB PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELO PRÓPRIO BANCO NOS CASOS DE CESSÃO DE CRÉDITO. DISCUSSÃO SOBRE SUA VALIDADE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução, que indeferiu pedido formulado pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil (ASABB) visando sua habilitação no feito, a fim de promover, se o caso, a oportuna execução dos honorários iniciais fixados em favor dos advogados empregados do Banco do Brasil.
2. O feito de origem refere-se à ação de execução ajuizada pelo Banco do Brasil S/A objetivando o pagamento de quantia certa retratada em contrato de cédula rural pignoratícia. 2.1. Em 31/01/2018, foi proferida a decisão de recebimento da inicial, que arbitrou, de plano, os honorários advocatícios em 10% do valor do débito, salvo embargos à execução. 2.2. Em petição protocolada aos 30/09/2020, noticiou-se que o exequente, Banco do Brasil, cedeu o crédito objeto da presente ação ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados I, ora agravado, razão pela qual determinada a substituição do polo ativo pelo cessionário. 2.3. Em seguida, a Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB, ora agravante, requereu sua habilitação no feito, a fim de promover, se o caso, a oportuna execução dos honorários iniciais fixados em favor dos advogados empregados do Banco do Brasil. Na ocasião, apresentou o acordo de honorários de sucumbência celebrado, em 23/07/2002, entre BB e ASABB. 2.4. A decisão agravada indeferiu o pedido. O magistrado entendeu pela ausência de interesse de agir da associação para acompanhar o feito como terceira interessada ou para o pleito de reserva de honorários, pois “os honorários devidos aos substituídos da referida Associação (advogados do Banco do Brasil) devem ser pagos pelo Banco, em percentual sobre o que recebeu pela cessão de créditos, não tendo eles direito a quaisquer outros honorários no presente feito, conforme cláusula dezoito, do Acordo de Honorários Advocatícios de Sucumbência”. Acrescentou que “a ação de execução não é via adequada para a discussão de inaplicabilidade de acordo de honorários de sucumbência efetuado entre o Banco do Brasil e a Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB”.
3. Nesta sede, a ASABB defende que a formalização da cessão de crédito não gera qualquer efeito em relação aos honorários iniciais já fixados em favor dos patronos do Banco do Brasil. Aduz que o Banco do Brasil e o BTG Pactual, administrador do Fundo recorrido, estabeleceram parceria estratégica e cessão de carteiras sem a concordância da ASABB e em contrato sigiloso, tornando inaplicável, ao caso, o acordo de honorários de sucumbência firmado entre ASABB e BB. Afirma que todas as cláusulas do referido acordo dizem respeito apenas aos honorários de sucumbência, que não se confundem com a verba aqui discutida, relacionada aos honorários fixados quando do recebimento da execução. Acrescenta que, na cessão de crédito, nada foi convencionado acerca da verba honorária, tampouco foi pago qualquer valor a esse título aos advogados do Banco do Brasil. Requer o provimento do recurso, a fim de admitir o seu ingresso no feito.
4. Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa da ASABB. 4.1. É cediço que as associações profissionais têm legitimidade para proceder à defesa dos interesses da categoria representada, nos termos do art. 8o, inciso III, da Constituição Federal. 4.2. Nada obsta, assim, que, existindo uma associação regularmente criada para representar os interesses dos advogados empregados de determinado empregador, possa essa entidade associativa, mediante autorização estatutária, ser legitimada a executar os honorários sucumbenciais pertencentes aos “advogados empregados”. 4.3. Segundo o estatuto da ASABB, referida associação é a entidade de representação dos advogados empregados do Banco do Brasil, constituída com a finalidade, dentre outras, de “promover a cobrança judicial ou extrajudicial dos créditos de honorários advocatícios auferidos pelos advogados empregados do Banco do Brasil S/A”. 4.4. No caso, a decisão de recebimento da execução fixou, em favor do Banco do Brasil, os honorários iniciais de 10% sobre o valor do débito. 4.5. Considerando que os honorários foram destinados aos advogados empregados da referida sociedade de economia mista, percebe-se a legitimidade da ASABB para exigi-los judicialmente, conforme expressamente autorizado por seu estatuto.
5. De acordo com o art. 827, caput, do CPC, na ação de execução de título extrajudicial, “Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado”. 5.1. Segundo o STJ, “a opção do legislador foi a de justamente evitar lides paralelas em torno da rubrica ‘honorários de sucumbência’, além de tentar imprimir celeridade ao julgamento do processo, estabelecendo uma espécie de sanção premial ao instigar o devedor a quitar, o quanto antes, o débito exequendo (§ 1° do artigo 827)” (4a Turma, REsp 1745773/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 08/03/2019). 5.2. Nota-se que esses honorários iniciais têm natureza sucumbencial, sendo devidos pelo executado, salvo acolhimento de eventuais embargos à execução. 5.3. Referida verba integra, portanto, o acordo formalizado entre ASABB e Banco do Brasil, o qual prevê que os honorários sucumbenciais fixados em favor do BB, no bojo de demandas judiciais referentes a créditos cedidos, serão pagos à associação pelo próprio banco, em percentual sobre o valor recebido com a cessão. 5.4. Ou seja, o Banco do Brasil e a ASABB estabeleceram regras específicas segundo as quais, em caso de cessão de crédito sob litígio judicial, qualquer eventual pagamento de honorários de sucumbência seria realizado diretamente pelo Banco do Brasil, não havendo se falar em intervenção da ASABB nas demandas de origem. 5.5. Nesse descortino, conclui-se que a presente ação de execução não é a via processual adequada para discutir a validade deste acordo no caso concreto, cabendo à ASABB buscar os honorários em ação autônoma contra o Banco do Brasil.
6. Recurso desprovido.